Tribunal: TJPA
Processo: 0561650-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0561650-38.2016.8.14.0301

APELANTE: MILSON ABRONHERO DE BARROS

APELADO: STAEL MARIA BRITO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561650-38.2016.8.14.0301

EMBARGANTE
:
STAEL MARIA BRITO DE FREITAS

ADVOGADA: INES RAPHAELA BEZERRA MEDEIROS

EMBARGADO: MILSON ABRONHERO DE BARROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Não se verificam as contradições apontadas no acórdão embargado.

II – Pretende o embargante rediscutir matéria já apreciada.

III – O acórdão embragado foi claro em sua manifestação acerca dos pontos trazidos no recurso de apelação, chegando à conclusão que o processo executório deveria retomar seu curso no primeiro grau referente aos honorários contratuais iniciais,

IV - Para além disso, nota-se que a contradição alegada possui natureza externa ao acórdão e sua ordem lógica de argumentação; o que não se mostra condizente com o objetivo dos embargos de declaração que se voltam a sanar a contradição interna, ou seja, aquela havida entre trechos da decisão recorrida.

V - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561650-38.2016.8.14.0301

EMBARGANTE
:
STAEL MARIA BRITO DE FREITAS

ADVOGADA: INES RAPHAELA BEZERRA MEDEIROS

EMBARGADO: MILSON ABRONHERO DE BARROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
STAEL MARIA BRITO DE FREITAS
em face de Acórdão (ID.

12521089) que julgou o recurso de Apelação Cível compostos nos autos nª 0561650-38.2016.8.14.0301.

O acórdão embargado é o seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLAUSULA CONTRATUAL PREVÊ PAGAMENTO EM DUAS MODALIDADES: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS E FINAIS. CONSTATA-SE QUE A BUSCA PELO ADIMPLEMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FINAIS (CONTRATUAIS) INTEGRARAM DEMANDA MONITÓRIA ANTERIOR, A QUAL OBTEVE JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA FORMAL. ART. ART. 486, § 1º, DO CPC. PEDIDO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS (CONTRATUAIS). ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR. DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR NA DEMANDA EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. PEDIDO QUE NÃO INTEGROU DEMANDA MONITÓRIA ANTERIOR. RECURSO DE APELAÇÃO DECORRENTE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A COISA JULGADA FORMAL SOMENTE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS FINAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DECORRENTE DA EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE RETOME O SEU CURSO NO 1º GRAU E SEJA APRECIADO O PEDIDO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS INICIAIS.

Apresentados os embargos declaratórios, alegou o outrora apelado de que o acórdão restou contraditório frente ‘
’os fatos narrados e as provas apresentadas’’
(ID. 12773397). Nesse caminhou, argumentou que resta evidente dos autos que o advogado apelante não teria realizado devidamente o serviço contratado, motivo pelo qual seria de pronto reconhecível que o recebimento dos honorários restava indevido.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos, pela manutenção integral do acórdão (ID.

12870360).

É o relatório
.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561650-38.2016.8.14.0301

EMBARGANTE
:
STAEL MARIA BRITO DE FREITAS

ADVOGADA: INES RAPHAELA BEZERRA MEDEIROS

EMBARGADO: MILSON ABRONHERO DE BARROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
STAEL MARIA BRITO DE FREITAS
em face de acórdão proferido pelo presente tribunal de justiça que julgou procedente o recurso apresentado pela ora embargada.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que não assiste razão ao embargante, eis que o acórdão não quedou em qualquer contradição. Nesse sentido, faz-se importante esclarecer que a contradição que autoriza o cabimento dos embargos declaratórios é aquela de natureza interna da própria decisão, não podendo ser essa aduzida em qualquer caráter externo ao decisório. Trata-se, sobretudo, de uma espécie recursal que não possui natureza de rediscutir a matéria do
decisum
. Por esse caminho, vislumbra-se que a contradição apontada pelo embargante possui natureza externa, dado que intenta debater por meio das provas apresentadas se o advogado apelante teria ou não cumprido com sua parte obrigacional do contrato executado, sendo seu cumprimento fundamental para o pleito de recebimento de valores de honorário.

Sobre o tema, é o que vem compreendendo a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos, em outras palavras não cabe embargos de declaração para eliminação de contradição externa, mas sim a interna, ou seja, aquela havida entre trechos da decisão recorrida; - No caso, o acórdão embargado não só reconheceu a faculdade do Juízo pela adoção do julgamento antecipado da lide, como ressaltou o princípio do livre convencimento do magistrado, contudo, pontuou ser necessária a prévia intimação das partes, o que não ocorreu no caso em análise; - Assim, o que se verifica é que a Embargante pretende a rediscussão da matéria, embora a questão tenha sido suficientemente debatida por ocasião da apreciação do apelo, não havendo falar em contradição; - Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração Cível Nº 0006465-08.2021.8.04.0000; Relator (a): Abraham Peixoto Campos Filho; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 29/08/2022; Data de registro: 29/08/2022)

Para mais, vislumbra-se que as teses contidas nos embargos circundam nos fundamentos sobre o direito debatido. Todavia, o julgado embargado determinou o retorno dos autos à origem, a fim de que os argumentos trazidos neste recurso sejam apurados em primeira instância, a fim de evitar supressão de instancia, conforme asseverado no acórdão embargado.

Dessa forma, visualiza-se uma clara insatisfação da Embargante acerca do entendimento esposado no julgado, de forma que o recorrente pretende, através dos presentes Embargos de Declaração, uma nova análise da questão já apreciada, uma vez que na decisão atacada não se verificam as hipóteses do art. 1.022 do CPC/15, apenas adotou-se entendimento contrário daquele pretendido pelo atual Embargante. Assim, não merece prosperar a pretensão dos embargos de declaração, eis que o acórdão não restou contraditório na exposição do seu posicionamento.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter o acórdão por seus termos.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023